Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SERVIÇOS SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS DEVIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há omissão ou contradição na sentença quando o juiz a quo externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Assim, não há que se falar em anulação da sentença com retorno dos autos para novo julgamento. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de conclusão de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse processual suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A existência de processo no âmbito do TCDF em que se discute a matéria dos autos não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Pedido de suspensão do processo aviado em contrarrazões rejeitado.
4. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade’ ".
5. De acordo com o inciso V do artigo 6o da Lei 2.743/2001, será devida a “Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no percentual de cento e vinte por cento, exclusiva para os servidores designados para executar as medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade”. A GAR é, portanto, concedida com base na execução de determinadas atividades descritas em lei e, por isso, apresenta natureza propter laborem.
6. Contudo, na hipótese, os contracheques anexados aos autos comprovam que o autor, mesmo aposentado, recebe, desde 1/2020, a GAR-INATIVO (ID 70948416, 70948417, 70948418, 70948419, 70948420).
7. O fato de o autor receber a gratificação durante a aposentadoria torna irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação, se incorporável ou não.
8. Enquanto subsistir o pagamento da GAR nos proventos de aposentadoria do autor, os descontos previdenciários devem continuar sob pena de enriquecimento ilícito por parte do servidor.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.